Tribunal: TJSP
Processo: 1002666-32.2022.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da preliminar de carência da ação – Reconhecimento: (a) da legitimidade das partes, dado que titulares dos interesses em conflito, ou seja, do afirmado na pretensão – direito à revisão de cláusulas contratuais para fixação o exato conteúdo dos efeitos jurídicos decorrentes das cláusulas contratuais ajustadas - e dos que a esta resistem; e (b) do interesse processual, porque,

Ementa:
PROCESSO – Rejeição da preliminar de carência da ação – Reconhecimento: (a) da legitimidade das partes, dado que titulares dos interesses em conflito, ou seja, do afirmado na pretensão – direito à revisão de cláusulas contratuais para fixação o exato conteúdo dos efeitos jurídicos decorrentes das cláusulas contratuais ajustadas - e dos que a esta resistem; e (b) do interesse processual, porque, não bastasse a caracterização da existência de uma lide dos fatos narrados na inicial, a parte ré ofereceu resistência à pretensão deduzida na inicial, com necessidade do processo para sua solução judicial, sendo o processo de conhecimento, pelo procedimento comum, a via adequada para esse fim – A existência do direito ou não da parte autora à revisão do contrato envolve o mérito da demanda.
PROCESSO – Rejeição da preliminar de retificação do valor da causa – Ao contrário do alegado pela parte ré apelada, a pretensão da parte autora apelante consiste na declaração de ilicitude e abusividade de cláusulas de contrato bancário firmado com o banco réu para fixar-se o exato conteúdo dos efeitos jurídicos decorrentes das cláusulas contratuais ajustadas e o valor da causa, na espécie, corresponde os encargos impugnados.
CONTRATO BANCÁRIO – Relação contratual entre as partes está subordinada ao CDC.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO – Reconhecimento da nulidade do título de capitalização firmado entre as partes, visto que caracterizada a "venda casada", vedada pelo art. 39, I, do CDC, e nula, porque configuradora de cláusula ou práticas abusivas, nos termos do art. 51, caput e incisos IV e XV, do CDC, que exigem a contratação de tais serviços como requisito para concessão de empréstimo, o negócio jurídico efetivamente pretendido pelo consumidor.
DESPESAS E TARIFAS POR SERVIÇO DE TERCEIRO – Lícita a cobrança das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem, pactuadas, de forma clara e expressa, com o necessário destaque, uma vez que restou demonstrada a efetiva prestação dos serviços, requisito este indispensável para a cobrança de tarifa para ressarcimento de despesas decorrentes de prestação de serviços por terceiros (REsp 1578553/SP), e não configurada a hipótese de vantagem exagerada extraída pela instituição financeira, que resulte em desequilíbrio do contrato, nem exação com desrespeito à regulamentação, quanto a determinado serviço ou respectivo valor fixado pelo CMN e Bacen.
INDÉBITO – Caracterizada a cobrança abusiva por ilicitude de encargos – no caso dos autos, apenas e tão somente do título de capitalização – de rigor, o acolhimento do pedido de revisão para o afastamento de tal exigência e a compensação do indébito, constituído por valores pagos para satisfação da cobrança abusiva por ilicitude de encargo exigido, de forma simples, para pagamentos das parcelas ocorridos até de 30.03.2021 (modulação estabelecida nos EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS), porquanto não se vislumbra a existência de prova de má-fé da parte ré instituição financeira na exação, e em dobro, para os pagamentos das parcelas após 30.03.2021 (modulação estabelecida nos EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS), dado que consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, a cobrança abusiva por ilicitude de encargo exigido, e até mesmo a repetição de eventual saldo credor em favor da parte autora, incidindo sobre o indébito, correção monetária, pelos índices da Tabela Prática do Eg. Tribunal de Justiça, para atualização de débitos judiciais, a partir de cada pagamento indevido, e juros de mora a partir da citação na taxa de 12% ao ano, em montante a ser apurado em cumprimento de sentença, sendo certo que é descabido o emprego dos mesmos critérios aplicáveis no contrato bancários objeto da ação (AgRg nos EDcl no REsp 993605/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, v.u., j. 09/06/2009, DJe 22/06/2009).
Recurso provido, em parte.